Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721549-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HELIANE CRISTINA LACERDA RECORRIDO: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. FINALIDADE ATINGIDA. FORMALIDADES OBEDECIDAS. NULIDADE INOCORRÊNCIA. 1. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade, conforme preceitua o art. 277 do CPC. 2. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade sem que haja a demonstração efetiva do prejuízo eventualmente causado. 3. O fato de qualquer vizinho, pessoa da família ou o síndico do condomínio não ter recebido o mandado não invalia a intimação ficta, por força do que dispõe o §2o do art.253 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 80, 81, 489, §1o, incisos III, e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 320, parágrafo único, do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão não indicou as razões para a adoção de fundamentos que basearam sua condenação por litigância de má-fé. Acrescenta, ainda, que o acórdão empregou conceitos genéricos, sem explicar o motivo concreto da inexistência da quitação do débito; b) artigo 253, §3o, do Código de Processo Civil, afirmando que a citação por hora certa seria nula, em razão da ausência de entrega da contrafé do mandado de intimação. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 80, 81, 489, §1o, incisos III, e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 320, parágrafo único, do Código Civil, pois, de acordo com entendimento da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, a turma julgadora assentou que: Como consequência, todas as outras questões inerentes à alegada nulidade ficam prejudicadas. O pagamento que os agravantes alegam ter providenciado, não serve para quitar o débito objeto do cumprimento de sentença, conforme ponderado na decisão agravada: “[...] Para se decidir esta questão, faz-se necessário, primeiro, definir quando ocorreu a desocupação do imóvel. Analisando todos os documentos que constam dos autos, bem como as manifestações das partes, vejo que a ré alega que o débito objeto da locação foi quitado porque as partes fizeram um acordo em janeiro de 2015, mediante o pagamento de R$ 11.000,00. O autor, em contrapartida, nega o recebimento de qualquer quantia, uma vez que sustenta que o acordo somente teria validade se o cheque dado em pagamento pela ré houvesse sido compensado, o que não ocorreu. Razão assiste à parte autora. Apesar de todas as alegações das partes, que divergem com relação a quem está na posse do cheque, vejo pelo documento de ID 28524826, juntado pela própria devedora, que o cheque foi devolvido pelo motivo 21, ou seja, pela sustação realizada pelo emitente. Assim, por óbvio que não houve a compensação do cheque pelo devedor, contrariando o que constou do acordo firmado entre as partes. A ré sustenta que o cheque foi pós-datado para o dia 05/02 e que antes disso, no dia 23/01, houve o pagamento do débito, ocorrendo a rescisão contratual. Ocorre que a demanda não fez qualquer prova de como teria feito este pagamento, se não foi com o cheque devolvido. Não há recibos de pagamento, comprovantes de depósito bancário ou qualquer outra alegação de que o pagamento tenha se dado de outra forma. Nada obstante a discussão quanto ao pagamento ou não desta quantia de R$ 11.000,00 que supostamente teria autorizado a rescisão do contrato, não passa despercebido a este Juízo que o mencionado acordo não foi noticiado no processo quando do processo de conhecimento, uma vez que a ré sustenta que a rescisão do contrato se deu em janeiro de 2015, tendo o processo sido sentenciado apenas em 13/09/2016 (ID 29789825 - páginas 96/99). Ademais, da leitura do processo de conhecimento, verifico que constam várias provas de que a ré ainda não havia desocupado o imóvel, até o ano de 2017. [...]” Do mesmo modo, ficou documentalmente demonstrada a tentativa dos agravantes em falsear a verdade e tentar se eximirem da obrigação outrora assumida com o agravante, cuja conduta vai de encontro à boa-fé processual e deve ser reprimida, nos termos do art. 81 do CPC ( ID 13165103). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios, vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o seguimento do apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 253, §3o, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, quanto a validade da citação por hora certa, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023